Tribunal: TJMT
Processo: 1020656-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020656-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA LOURDES DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Lourdes dos Santos, contra a decisão prolatada pelo Juízo 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, na fase do cumprimento de sentença, revogou a justiça gratuita, anteriormente, deferida à Recorrente.
A Agravante sustenta, em síntese, que ajuizou Ação de Cobrança de URV em desfavor do Agravado, objetivando ser ressarcida da diferença de valores decorrentes da conversão da moeda em URV nos anos de 1993/1994, e que lhe fora deferida a gratuidade da justiça, e que, após quatro anos, os pedidos foram julgados improcedentes em primeira e, mantido o ato sentencial em segunda instância.
Assevera que o Agravado peticionou o Cumprimento de Sentença, visando ao recebimento de verbas honorárias de sucumbência, tendo-lhe sido revogada a justiça gratuita, antes deferida, determinando o pagamento dos honorários no prazo legal.
Sustenta que não possui condições de suportar o pagamento da verba honorária, sem prejuízo de seu sustento e de seu marido, atualmente, desempregado.
Aduz que não foi intimada para se manifestar, antes da revogação da justiça gratuita.
Desse norte, afirmando que os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo encontram-se presentes, requer a sua concessão, para sobrestar os efeitos da decisão, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado na síntese, a Agravante pretende a suspensão dos efeitos da decisão que lhe revogou a justiça gratuita que lhe fora concedida e determinou o pagamento dos honorários advocatícios ao Agravado.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao Recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Dessa sorte, o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e houver risco de dano grave ou difícil reparação (artigo 995, parágrafo único).
Sabe-se que, legalmente, a parte que não tem recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios é classificada como hipossuficiente e tem, portanto, direito ao benefício, e que a assistência gratuita pode ser solicitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, conforme previsto no CPC.
O artigo 98 do novo Código de Processo Civil elenca que a condição para o deferimento da Gratuidade da Justiça não está em ser pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, mas naquele com insuficiência de recursos para custear o processo.
Analisando as questões fáticas e o conjunto probatório, entendo que o efeito pretendido merece deferimento, uma vez que existe a possibilidade de o presente Agravo de Instrumento ser provido, pois não obstante a possibilidade de revogação das benesses da gratuidade da justiça deferida, ela deve ser precedida de intimação para a parte se manifestar, ou seja, para que demonstrar que as condições para ser beneficiária da justiça gratuita continuam presentes.
O artigo 10 do CPC é claro ao preconizar que:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Por tais razões, tenho que a decisão agravada deve ser suspensa, para oportunizar à Agravante a sua manifestação.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.